Tribunal: TJPA
Processo: 0024113-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024113-36.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: VALERIA BRAGA DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. PARCELA DEVIDA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em conformidade com a natureza jurídica do cargo objeto de análise, o servidor público possui o direito ao recebimento de férias proporcionais e indenização pelas férias não gozadas, como direitos fundamentais seus, na forma do artigo 39, § 3°, da CF.

2.

Acolher a tese de ausência de embasamento legal para o pagamento das férias proporcionais em questão seria negar a eficácia do dispositivo constitucional garantidor de direito social, além de privilegiar enriquecimento ilícito e afrontar ao princípio da moralidade, que deve nortear a conduta da Administração Pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7525250 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, em remessa necessária, alterou a sentença nos pontos em que fixou os honorários advocatícios e o índice de correção monetária, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS. PARCELA DEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMAR A SENTENÇA APENAS NOS CAPÍTULOS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante interpôs agravo em Recurso Especial no id. 8277005, que foram conclusos ao Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, havendo este, no id. 8887849, determinado a intimação do ente público para, querendo, procedesse em 02 (dois) dias a retificação necessária.

O poder público, então, interpôs o recurso de agravo interno (id. 9100841), arguindo, em suma, a ausência de embasamento legal para o pagamento de férias proporcionais à recorrida.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado no id. 9546520.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se na possibilidade de pagamento de férias proporcionais à ex-servidora ocupante de cargo em comissão.

O regime jurídico de servidor público tem fundamento no artigo 37, inc. Il, da CF/88, o qual dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...] - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a Complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
.

Portanto,
em conformidade com a natureza jurídica do cargo objeto de análise, o servidor público possui o direito ao recebimento de férias proporcionais e indenização pelas férias não gozadas, como direitos fundamentais seus, na forma do artigo 39, § 3°, da CF.

Acolher a tese de ausência de embasamento legal para o pagamento das férias proporcionais em questão seria negar a eficácia do dispositivo constitucional garantidor de direito social, além de privilegiar
enriquecimento ilícito e afrontar ao princípio da moralidade, que deve nortear a conduta da Administração Pública, consoante dispõe o art. 37, “caput”, da CF/88.

Assim, colaciono precedente da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, determinando o pagamento das férias proporcionais a ex-ocupante de cargo comissionado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ A PAGAR SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012, FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. NÃO ACOLHIDO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostados aos autos. Além de ser fato incontroverso a situação de inadimplência, confirmada pelo apelante.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.

3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não configurada. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. À unanimidade. (5175926, 5175926, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-06-25)

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe..

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023